Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Insubsistente a alegação de omissão quanto à matéria relativa a prejudicialidade externa (art. 313, inciso C, “a”, CPC) em razão de ajuizamento de ação rescisória. No ponto, foi definida a inviabilidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito. Ademais, foi destacado no acórdão embargado que a ação rescisória sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível.
2. Não verificada omissão relativa à alegação de inexigibilidade do título executivo, destacado o não cabimento da rediscussão da matéria já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.
3. Insubsistente a alegação de contradição e omissão quanto à forma de aplicação da taxa SELIC. A questão foi enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices.
4. Nenhuma omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução CNJ 303/2019. Na hipótese, não houve pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade incidental do referido dispositivo no agravo de instrumento.
5. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.